Tribunal: TJSP
Processo: 1008810-55.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Monitória. Sentença de parcial procedência mantida.
1. Competência. Justiça Estadual. Relação jurídica desconexa da relação trabalhista.
2. Suspensão. Não enquadramento da hipótese prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Pedido de suspensão deste processo até que julgado processo trabalhista não tem amparo legal. Honorários majorados na fase recursal. Recurso

Ementa:
Apelação. Monitória. Sentença de parcial procedência mantida.
1. Competência. Justiça Estadual. Relação jurídica desconexa da relação trabalhista.
2. Suspensão. Não enquadramento da hipótese prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Pedido de suspensão deste processo até que julgado processo trabalhista não tem amparo legal. Honorários majorados na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008810-55.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CLÁUDIA
KELLNER SANTAREM DE ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008810-55.2018.8.26.0344 - C - Voto no 4708
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008810-55.2018.8.26.0344
Apelante: Cláudia Kellner Santarem de Albuquerque
Apelado: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
Comarca: Marília
Juiz(a): Luis Cesar Bertoncini
Voto no 4708
Apelação. Monitória. Sentença de parcial procedência mantida.
1. Competência. Justiça Estadual. Relação jurídica desconexa da
relação trabalhista.
2. Suspensão. Não enquadramento da hipótese prevista no artigo
313, inciso V, alínea "a", do CPC. Pedido de suspensão deste
processo até que julgado processo trabalhista não tem amparo
legal. Honorários majorados na fase recursal. Recurso desprovido.
A ré embargante, ora apelante, pretende a reforma da
sentença de parcial procedência que também lhe impôs o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade da justiça concedida.
Aduz, em síntese: a) incompetência do juízo, por tratar-se de
contrato que decorre de forma direta do contrato de trabalho, de modo que competente para
o presente julgamento a Justiça do Trabalho; b) que, uma vez não havendo como dissociar
a presente demanda, -- que decorre da relação jurídica de natureza trabalhista e celetista
existente entre a apelante e a Caixa Econômica Federal, -- da demanda trabalhista onde se
discute a dispensa por justa causa, que pode vir a, inclusive, restabelecer a relação
empregatícia com a possibilidade de descontos diretamente da folha de pagamento da
autora, o presente feito deve ser suspenso até decisão definitiva daquela, na forma do art.
313, inciso V, alínea "a" do CPC (fl. 176/179).
Contrarrazões a fls. 194/201.
Recurso
processado,
independentemente
de
preparo
(gratuidade a fl. 148).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008810-55.2018.8.26.0344 - C - Voto no 4708
3
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 205).
É o relatório.
O mérito recursal limita-se à discussão acerca da competência
e suspensão do presente feito até que haja julgamento final da discussão trabalhista travada
entre a ré embargante e sua ex-empregadora Caixa Econômica Federal.
Embora a relação trabalhista existente na época da
contratação fosse essencial à utilização dos benefícios da FUNCEF, o negócio jurídico
celebrado entre autora e a ré constitui típica relação de consumo independente daquela
relação trabalhista.
Ademais, a Fundação autora e a empregadora da ré são
pessoas jurídicas distintas.
Por força do contrato de fls. 44/51, as obrigação assumida
pela ré é exigível, razão pela qual as parcelas podem ser cobradas mesmo se não houver
provimento de fundos na conta corrente, de maneira que não há base fática-jurídica para a
pretendida suspensão do processo desta ação monitória.
O fato de ser apelada uma fundação criada para atender aos
interesses dos funcionários da Caixa Econômica Federal, que foi a instituidora
patrocinadora da apelante, não infirma a natureza jurídica típica de consumo que
caracteriza o negócio de empréstimo, razão pela qual a competência para o julgamento
desta demanda é da Justiça Estadual, conforme se observa dos julgados deste Tribunal de
Justiça:
AÇÃO RESCISÓRIA - Acórdão - Incompetência absoluta de Juízo (artigo
485, inciso II, do Código de Processo Civil) - Embargos à execução por
título extrajudicial julgados improcedentes, com reforma parcial no aresto
rescindendo para admitir compensação com crédito que o autor tem junto à
Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) - Preliminares de inépcia
da inicial (ausência de causa de pedir e de conclusão lógica) e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008810-55.2018.8.26.0344 - C - Voto no 4708
4
inobservância do art. 283 do CPC (ausência de juntada de certidão do
trânsito em julgado) rejeitadas - Competência da Justiça Comum Estadual
para processar e julgar demanda entre pessoa física e pessoa jurídica de
direito privado (fundação de direito privado), embora instituída esta por
empresa pública federal (CEF) - Ausência de interesse direto ou indireto da
Caixa Econômica Federal no feito em que foi prolatado o v. acórdão
rescindendo - Negócio jurídico (mútuo) que vincula tão-somente o autor à ré
- Inaplicabilidade do art. 109, inc. I, da Constituição Federal - Inocorrência
de incompetência absoluta - Improcedência. (TJSP; Ação Rescisória
0066988-91.2009.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador:
10o Grupo de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a VC; Data do
Julgamento: 15/08/2011; Data de Registro: 14/10/2011).
MÚTUO.
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
POR
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUNCEF).
DÍVIDA
VENCIDA
ANTECIPADAMENTE.
DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL LIVREMENTE CONTRATADA PELAS PARTES.
COMPENSAÇÃO. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
DA PARTE APELADA JUNTO À PARTE AUTORA É DE SE ADMITIR
A COMPENSAÇÃO REQUERIDA NOS EMBARGOS MONITÓRIOS
ENTRE O CRÉDITO DA PARTE APELADA APONTADO PELA PARTE
APELANTE E A DÍVIDA COBRADA NA AÇÃO MONITÓRIA,
ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELAS
PARTES, ATÉ ONDE SE COMPENSAREM, UMA VEZ PRESENTES
OS REQUISITOS DO ART. 368 E SEGUINTES, DO CC, VISTO QUE A
AUTORA EMBARGADA E A RÉ EMBARGANTE SÃO CREDORES E
DEVEDORES E AS DÍVIDAS SÃO LÍQUIDAS, VENCIDAS E
RELATIVAS À COISA FUNGÍVEL. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO
EM PARTE. (Apelação Cível 1048844-62.2017.8.26.0100; Relator (a):
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/11/2018).
Assim, a presente hipótese não se enquadra na prevista no
artigo 313, inc. V, alínea a, do CPC, de modo que o pedido de suspensão do presente
processo até que julgado processo trabalhista é desprovido de amparo legal.
Portanto, o recurso deve ser desprovido, para manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008810-55.2018.8.26.0344 - C - Voto no 4708
5
da respeitável sentença.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado a que faz juz a autora para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11do CPC, observada a gratuidade da justiça
concedida.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator